Tribunal: TJSP
Processo: 0001671-77.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Decisão que reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, estabelecendo o regime semiaberto ao reeducando – Impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas – Conversão bem aplicada – Inteligência dos artigos 44, §§4° e 5°, do Código Penal, e 181, caput, e §1°, alínea 'e', da Lei de Execução Penal – Para a conversão,

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso Defensivo – Decisão que reconverteu as penas restritivas de direito em privativa de liberdade, estabelecendo o regime semiaberto ao reeducando – Impossibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas – Conversão bem aplicada – Inteligência dos artigos 44, §§4° e 5°, do Código Penal, e 181, caput, e §1°, alínea 'e', da Lei de Execução Penal – Para a conversão, basta que haja a incompatibilidade do cumprimento simultâneo entre as condenações à pena privativa de liberdade e à restritiva de direitos, independente se esta é anterior ou posterior àquela – Precedentes do C. STJ – Agravo improvido.